Tribunal: TJDFT
Processo: 0716831-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716831-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMAR CAVALCANTE, IVAN DE SA PEIXOTO, PEDRO DE SA PEIXOTO AGRAVADO: WALMIR FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por ROSEMAR CAVALCANTE e OUTROS em face de decisão proferida no 71370843 e da decisão de 72154356 que rejeitou os embargos de declaração por eles opostos, aplicando multa por recurso protelatório. Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 71742695, o agravado requer a condenação dos agravantes em multa por litigância de má fé. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação em contrarrazões de litigância de má-fé. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de julho de 2025 16:32:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador